Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713613-97.2021.8.07.0015 RECORRENTE: DANTAS E SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME RECORRIDO: ODAIR DE JESUS SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO. DOLO, COAÇÃO OU ERRO ESSENCIAL. ANULAÇÃO. MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Apelação contra sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, b, do Código de Processo Civil. 2. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses previstas no §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil – situações nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O caso em apreço não se enquadra nas hipóteses excepcionais, devendo o apelo ser recebido no duplo efeito. 3. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Na hipótese, não restou suficientemente demonstrado o descumprimento do acordo firmado entre as partes, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de arrependimento unilateral da transação, ainda que anteriormente à homologação, sendo admissível a rescisão somente nas hipóteses de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, na forma do artigo 849 do Código Civil, o que não se vislumbra no caso. A anulação do acordo deve ser intentada por meio processual próprio. 5. Não há se falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume; ao contrário, demanda prova da conduta dolosa e do efetivo prejuízo processual – o que não se verifica na hipótese. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente pugna para que seja anulada a sentença homologatória do acordo extrajudicial realizado entre as partes. Defende o descumprimento da avença antes mesmo da sua homologação, comprovado pelos extratos bancários, que demonstram a movimentação e retirada do dinheiro pelo recorrido, único responsável bancário. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especiaFALl interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030